Tribunal: TJBA
Processo: 8039452-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039452-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O ato de promoção funcional no âmbito da Polícia Civil do Estado da Bahia está sujeito a critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, além do cumprimento dos requisitos previstos na legislação estadual, incluindo o interstício mínimo e avaliação de desempenho, sem se constituir em direito subjetivo absoluto do servidor público.

2. Inexistência de direito líquido e certo à retroatividade da promoção funcional à data anterior àquela reconhecida pela Administração, tendo sido observados os trâmites e procedimentos administrativos regularmente estabelecidos na legislação vigente.

3. Ausência de prova pré-constituída que comprove a alegada omissão ilegal ou violação de direito do impetrante, sendo insuficiente para o acolhimento do
mandamus
.

Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
8039452-26.2024.8.05.0000
,
e
m que figura como Impetrante
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA LIMA

e, como Impetrados
, o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e
o
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
DENEGAR
A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11